Tribunal: TJBA
Processo: 8091451-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091451-20.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ELIAS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
CARLOS SANTIAGO SANTOS, RUI PIRES BARBOSA, ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido, tornando definitiva a tutela de urgência para baixa do gravame de alienação fiduciária sobre veículo já quitado e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão:
Controvérsia sobre a responsabilidade civil da instituição financeira pela demora na baixa do gravame de veículo após quitação do contrato e a manutenção do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir:
Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, considerada a responsabilidade dos fornecedores. Incontroversa a quitação do contrato, permanecendo o gravame ativo, solucionado apenas após o ajuizamento da ação. Resolução nº 320/2009 do CONTRAN impõe prazo de 10 dias para baixa do gravame após a quitação, obrigação não cumprida pela apelante. Demora injustificada configura falha na prestação do serviço, apta a gerar dano moral, dada a restrição indevida que impediu a livre disposição do bem. Valor mantido por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A demora injustificada na baixa do gravame de alienação fiduciária, após a quitação do contrato, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais quando comprovado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8091451-20.2021.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA